Tribunal: TJMT
Processo: 1002097-38.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAYANNE LETICIA COSTA TAVARES CAPOVILLA - CPF: 053.105.331-84 (RECORRENTE), AGHATA FERREIRA - CPF: 042.947.711-27 (ADVOGADO), ANDERSON CAMPOS SILVA - CPF: 053.505.411-45 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002097-38.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

09/09/2022

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

THAYANNE LETICIA COSTA TAVARES CAPOVILLA

ANDERSON CAMPOS SILVA

Recorrido:

DECOLAR.COM LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PACOTE DE VIAGEM – HOSPEDAGEM - CANCELAMENTO – REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – DIREITO AO REEMBOLSO DO VALOR NO PRAZO PREVISTO EM LEI – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS INOCORRENTES – AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por dano moral e material ajuizada pelos autores em desfavor da reclamada, onde alegam que tiveram as reservas de hospedagem na cidade do Rio de Janeiro, reservadas para o período de 08/04/2020 a 12/04/2020, canceladas em razão dos reflexos da pandemia do COVID-19. Aduzem que até a presente data não houve o reembolso dos valores, assim, buscam a restituição do valor desembolsado e indenização por danos morais.

2.

Inicialmente, deve ser ressaltado que a situação narrada nos autos ocorreu em abril/2020, isto é, logo após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil.

3.

Logo, a pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento. Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujo efeito não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato.

4.

Assim, em que pese a empresa de turismo ter ofertado ao novas datas para futura utilização, nos termos do disposto no artigo 2º da Lei nº 14.046/2020, tal previsão legal não descaracteriza a necessidade de análise da situação fática narrada nos autos, e, embora haja previsão de mitigação da aplicação do CDC às relações contratuais atingidas pelos impactos da pandemia do COVID-19, é certo que o consumidor, parte mais vulnerável na relação, não pode sofrer ônus demasiadamente excessivo ante as particularidades do caso concreto.

5.

Com efeito,
ante a situação pandêmica que ocasionou o cancelamento da viagem e a impossibilidade de nova remarcação é possível o reembolso do valor das reservas equivalente a R$ 647,33 (seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos), sob pena de enriquecimento ilícito da reclamada,
contudo, deve ser observado o prazo previsto no inciso I, § 6º do artigo 2º da Lei nº 14.046/2020, ou seja, a restituição deve ocorrer até 31 de dezembro de 2022.

6.

No caso concreto, é cediço que a situação vivenciada pelo consumidor decorreu dos reflexos causados pela pandemia do COVID-19, de modo que não deve ser atribuída a empresa demandada qualquer responsabilidade pelos danos extrapatrimoniais experimentados, mormente porque, ainda que de forma inexitosa, tentou solucionar a lide de forma administrativa.

7.

Sentença parcialmente reformada para assegurar o direito ao reembolso nos termos da legislação emergencial para o setor de turismo em razão da pandemia do COVID-19.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por dano moral e material ajuizada pelos autores em desfavor da reclamada, onde alegam que tiveram as reservas de hospedagem na cidade do Rio de Janeiro, reservadas para o período de 08/04/2020 a 12/04/2020, canceladas em razão dos reflexos da pandemia do COVID-19. Aduzem que até a presente data não houve o reembolso dos valores, assim, buscam a restituição do valor desembolsado e indenização por danos morais.

Contestado o feito foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Irresignada a parte autora apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que seja reformada a decisão julgamento procedente o pedido de reembolso, ou, subsidiariamente, julgado extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.

Sem contrarrazões.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do presente recurso inominado, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, em que pese a correta fundamentação apresentada pelo juízo de origem, não agiu com o costumeiro acerto ao constar na parte dispositiva a improcedência da ação, incorrendo em verdadeira atecnia que deve ser corrigida, sob pena de prejudicar os consumidores em decorrência do instituto da coisa julgada.

Neste sentido, constou na fundamentação:

Regulamentando a situação enfrentada pela população brasileira nos setores de turismo e cultura, por ocasião do enfrentamento da pandemia de COVID-19, foi publicada Medida Provisória nº 948/2020, convertida na Lei nº 14.046/2020, que se aplica ao caso por critério de especialidade e assim dispõe:

(...)“Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem:

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. (...) § 6º O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverá restituir o valor recebido

ao consumidor somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito a que se referem os incisos I e II do caput nos seguintes prazos: I - até 31 de dezembro de 2022, para os cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 2021; e II - até 31 de dezembro de 2023, para os cancelamentos realizados de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022. § 7º Os valores referentes aos serviços de agenciamento e de intermediação já prestados, tais como taxa de conveniência e/ou de entrega, serão deduzidos do crédito a ser disponibilizado ao consumidor, nos termos do inciso II do caput deste artigo, ou do valor a que se refere o § 6º deste artigo.” (...). Grifei. No caso, tentada a remarcação da reserva cancelada em abril/2020, ou uso do crédito correspondente, pelos Reclamantes (id. 47417055), a medida restou impossibilitada, por motivos inerentes à política de reserva da Reclamada, donde surge legítimo interesse dos Reclamantes em obterem a restituição do valor pago, na forma prevista em lei. No ponto, havendo norma específica dispondo sobre o tema (Lei nº 14.0146/2020), temse que esta prevalece sobre a norma geral (Código de Defesa do Consumidor), enquanto durar o estado de calamidade pública. Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA DESCONSTITUÍDA. AGÊNCIA DE VIAGENS É INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECEDORES, A TEOR DO ART. 7º, PARÁGRAFO, ÚNICO, DO CDC. PROCESSO PRONTO PARA JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 1013, §3º, I, do CPC. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE INCIDE A LEI 14.046 DE 2020 REGULAMENTADA PARA CASOS DE CANCELAMENTO DE SERVIÇOS NOS SETORES DE TURISMO E CULTURA. RESPONSABILIDADE DA RÉ EM REALIZAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS PELA AUTORA, CONFORME ART. 2º, §6º, DA REFERIDA LEI. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (TJRS – 3ª T – RI nº 71010164374 – rel. Giuliano Viero Giuliato – j. 28/10/2021). Grifei. Como visto, impõe-se ao prestador de serviço o dever de fazer o reembolso do valor pago na reserva, até 31/12/2022, em caso de cancelamento promovido até 31/12/2021 e impossibilidade de remarcação, ou uso de crédito. No caso, data não atingida, ainda, estando, portanto, a Reclamada, no exercício regular de direito de efetuar o reembolso no prazo legal. Ademais, é devida a devolução dos valores pagos pelos Reclamantes, contudo, sujeita à dedução de serviços de agenciamento e de intermediação já prestados, tais como taxa de conveniência e/ou de entrega, conforme §7º do art. 2º da Lei nº 14.046/2020, de modo que a pretensão de reembolso integral se revela desprovida de fundamento legal. Assim, atendendo ao princípio da adstrição, tem-se que os pedidos iniciais não merecem acolhimento, porquanto sem elementos para reconhecer a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Isto posto, rejeito a preliminar e, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Vislumbra-se que apesar de reconhecer o direito dos autores ao reembolso das reservas, julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em verdade, ante a situação pandêmica que ocasionou o cancelamento da viagem e a impossibilidade de nova remarcação é possível o reembolso do valor das reservas equivalente a R$ 647,33 (seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos), sob pena de enriquecimento ilícito da reclamada, contudo, deve ser observado o prazo previsto no inciso I, § 6º do artigo 2º da Lei nº 14.046/2020, ou seja, a restituição deve ocorrer até 31 de dezembro de 2022, nos termos da legislação emergencial para o setor de turismo em razão da pandemia do COVID-19.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelos autores e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a empresa demandada a restituir o valor de R$ 647,33 (seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos), até a data de 31 de dezembro de 2022.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, a teor do que dispõe o art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022